Tribunal: TJES
Processo: 5026390-70.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026390-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDOMAR STABNOW DETMANN
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5026390-70.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LINDOMAR STABNOW DETMANN

RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIÇO BANCÁRIO. PARCELAMENTO DE FATURA. CONSUMIDOR ALEGA SUPOSTO CANCELAMENTO. NÃO COMPROVOU NOS AUTOS. ARTIGO 373, I, CPC. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
LINDOMAR STABNOW DETMANN
em face do
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
alegando, em síntese, que é titular de um cartão de crédito vinculado ao banco requerido e, em fevereiro/2023, solicitou o parcelamento de uma fatura de R$2.140,81 em duas vezes de R$1.150,71 cada, por meio do aplicativo do requerido, contudo, arrependeu-se logo em seguida e solicitou o cancelamento do parcelamento, também via aplicativo do Banco. Aduz que, confiante que o parcelamento havia sido cancelado, pagou parcialmente a fatura no valor de R$1.600,00 no dia 23/02/2023, via boleto bancário gerado pelo banco, porém, no mês seguinte, foi surpreendido com a cobrança da parcela de R$ 1.150,71, relativa ao parcelamento que cancelou, gerando uma sobrecarga financeira. Com tais alegações requer, ao final, seja reconhecido o descumprimento contratual por parte do requerido, com a devolução dos valores cobrados indevidamente, bem como a reparação dos danos morais suportados.

Em contestação (ID 7711960), o Banco réu afirma que o requerente promoveu pedido de parcelamento da fatura, entrementes, registrou inexistir qualquer pedido de cancelamento do acordo, o que ensejou o regular processamento da fatura no mês subsequente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7711976).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7711978) pugnando a reforma da sentença, sob o fundamento que não é possível valorar um bem subjetivo, íntimo do ser humano, como a

tristeza e sofrimento causados, pois tais referem-se a bens personalíssimos. Aduziu que caberia ao Recorrido provar que o Recorrente não solicitou o cancelamento do parcelamento da fatura de fevereiro/2023, o que não foi demonstrado nos autos e, diante da violação do direito, faz jus a indenização pretendida.

Contrarrazões apresentadas (ID 7711981), ocasião em que o Banco réu impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V O T O

Defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente, em atenção aos documentos de IDs 8430610 e 8430611.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançado em contrarrazões (ID 7711981). Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente aos IDs 8430610 e 8430611. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que realizou o cancelamento do parcelamento da fatura do cartão do crédito e que tal ação não foi devidamente efetivada pela instituição financeira, causando-lhe prejuízos financeiros.

Pois bem.

Não obstante a combatividade do autor/recorrente, coaduno com o entendimento do juízo a quo, no sentido de ser ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, o Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados junto à exordial não são suficientes para corroborar o pleito autoral.

Importa dizer que, conforme mencionado na peça de defesa da requerida, a solicitação de cancelamento do parcelamento alegada pelo autor, não foi registrada em momento algum pelos sistemas bancários do Requerido.

Inclusive, seria ônus da parte recorrente juntar provas de que foi, efetivamente, feito o pedido de cancelamento do parcelamento da fatura, já que não é possível a parte adversa produzir prova contrária - é dizer, que não foi solicitado dito cancelamento - já que se trata de fato negativo, sendo a prova diabólica, na perspectiva da parte recorrida.

E sobre a quantia paga no valor de R$1.600,00 referente ao pagamento parcial da fatura, a instituição requerida informa que o lançou como crédito na fatura de 22/03/2023. Tanto é que a fatura de março/2023 totalizou o valor de R$2.987,39, entretanto, gerou a obrigação de pagamento no valor de R$1.380,72 (ID. 7711948, pág. 3), inexistindo prejuízos ao consumidor.

Ora, inexiste nos autos qualquer prova capaz de configurar a responsabilidade da ré. As afirmações autorais permanecem apenas no campo das alegações, sem qualquer prova idônea capaz de lhes dar lastro, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Na forma muito bem observada pelo sentenciante, a simples juntada de extrato bancário não possui o condão de comprovar o pedido de cancelamento do parcelamento implementado.

Com efeito, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)